Tribunal: TJSP
Processo: 2279819-07.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão preventiva sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação para expedição do competente alvará de soltura. Liminar não concedida. Presente, em sede de cognição

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua prisão preventiva sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação para expedição do competente alvará de soltura. Liminar não concedida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa, consubstanciado pela necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279819-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante VINICIUS
OLIVEIRA SILVA e Paciente REINÃ CONCEIÇÃO FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279819-07.2019.8.26.0000 -Voto no 68
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPURS no 2279819-07.2019.8.26.0000
Comarca: Catanduva
Impetrante: Vinicius Oliveira Silva
Paciente: Reinã Conceição Felipe
Voto no 68
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o paciente
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal,
consistente
na
manutenção de sua prisão preventiva sob fundamento genérico e
desprovido de elementos concretos. Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a determinação
para expedição do competente alvará de soltura. Liminar não
concedida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos
materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa,
consubstanciado pela necessidade de resguardo da ordem pública.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Vinicius Oliveira Silva, em favor de REINÃ CONCEIÇÃO FELIPE, contra ato do
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, sob a alegação
de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua prisão preventiva sob fundamento genérico e desprovido de elementos concretos.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a gravidade abstrata dos fatos e a
natureza hedionda do crime imputado não seriam fundamentos suficientes para a
manutenção da custódia. Alega que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis,
consubstanciadas pela ausência de antecedentes criminais, residência fixa e ocupação lícita,
as quais afastariam a necessidade de manutenção da prisão preventiva.
Postulou, assim, pela concessão da ordem a fim de que fosse concedida a
liberdade provisória.
A liminar foi indeferida (fls 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279819-07.2019.8.26.0000 -Voto no 68
3
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora (fls
86/115), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls
118/120).
Eis, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Pelo que se infere dos autos originais, o paciente foi detido em flagrante,
pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, na data de 14 de novembro de 2019, por
volta das 19:30h. Após a lavratura do respectivo auto, foi submetido à audiência de
custódia, ocasião na qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Posteriormente, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo
40, inciso VI, todos da Lei no 11.343/2006.
Conforme apurado até o presente momento da persecução penal, durante
patrulhamento, policiais militares visualizaram o paciente, o qual se fazia acompanhar de
um menor de idade, em um local conhecido pela mercancia de drogas. Ao notarem a
presença policial, tanto o paciente quanto o menor tentaram fugir. Foram, contudo,
impedidos. O paciente foi submetido à revista pessoal. Em seu poder, os policiais
encontraram a quantia de R$ 90,00 (noventa) reais em espécie, bem como 48 (quarenta e
oito) porções de Cannabis sativa L. e 50 (cinquenta) microtubos contendo cocaína, sob a
forma de “crack”. Segundo apurado, o paciente, além de admitir envolvimento, indicou o
local onde o restante da droga estava guardado. Assim é que, em um terreno, os policiais
encontraram mais 149 (cento e quarenta e nove) “eppendorfs” contendo “crack”.
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, por decisão da
apontada autoridade coatora em audiência especialmente designada para aquele fim. As
circunstâncias que cercaram a gravidade do crime foram consideradas determinantes para a
afirmação da necessidade da ordem pública e afastamento do cabimento de medidas
cautelares alternativas.
Não há constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Os pressupostos e
requisitos da prisão preventiva estão presentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279819-07.2019.8.26.0000 -Voto no 68
4
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos em sede policial os quais subsidiaram o oferecimento da denúncia cuja
admissibilidade foi afirmada pelo juízo de primeiro grau.
O periculum libertatis, por seu turno, está igualmente evidenciado. A
imputação assenta-se na suposta prática de tráfico de drogas qualificada pelo envolvimento
de menor de idade (art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/2006). A confirmação da definição jurídico-penal é, a princípio, incompatível com
benefícios punitivos que afastem a perspectiva de imposição de uma eventual sanção penal
privativa de liberdade. De qualquer modo, os fatos imputados registram elementos que
permitem afirmar a gravidade concreta, suficiente a ponto de subsidiar o prolongamento da
custódia como premissa de resguardo da ordem pública.
Deveras, para além do suposto envolvimento de menor, a quantidade de drogas,
representada pela apreensão de 199 (cento e noventa e nove) invólucros que continham
pedras de crack, além de 48 (quarenta e oito) papelotes de maconha, indica a extensão da
conduta ilícita imputada e, portanto, o seu possível grau de reprovabilidade. Aliás, a
presença de cocaína na forma de pedras de crack é fator que reforça o juízo de gravidade
dada a rápida e intensa dependência que aquela substância provoca.
Tais aspectos, aliás, não passaram despercebidos do legislador que,
inclusive, fixa critérios orientadores mais severos de dosimetria da pena, os quais são
passíveis de provocar efeitos na natureza e no grau da sanção penal (art. 42 da Lei
11.343/2006).
A jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória
ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
(...) Quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279819-07.2019.8.26.0000 -Voto no 68
5
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
(...) Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública. (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
(...) Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade. (STJ, HC
296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Há inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/AgReg no HC 154832/SC;
STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC
175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL;
STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS;
STJ/AgRg no HC 532575/DF.
A primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não impedem a
imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de resguardo da
ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279819-07.2019.8.26.0000 -Voto no 68
6
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão
preventiva com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína
e 200g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade
de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias
ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a
presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem
denegada. (HC 470.306/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, por v.u, DJE
12/12/2018).
No mesmo sentido, alinham-se outros julgados: STF/HC 96.182; STF/HC
130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP;
STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC
521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC
120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC
547239/SP.
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da
ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar as
finalidades do processo.
Registre-se, por fim, que em consulta aos autos originais, verifica-se que os
prazos estão sendo cumpridos com a celeridade que a urgência do caso impõe. Aguarda-se
a citação do paciente.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator